Tribunal: TJDFT
Processo: 0718271-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. REJEITADA. FRAUDE PRATICADA POR ESTELIONATÁRIO. COMPRA ONLINE EFETUADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS. DEVER DE SEGURANÇA. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. ART. 8o CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte ré se insurgiu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), por danos materiais, isso em razão do prejuízo financeiro que a parte autora teve com o acesso indevido à sua conta corrente. Em seu recurso inominado, arguiu preliminar de error in judiciando pela falta de análise dos fatos ocorridos. No mérito, alegou ausência de responsabilidade com as transações realizadas com cartão pessoal e senha da correntista. Alegou, ainda, excludente de responsabilidade Civil, sendo culpa exclusiva da parte autora ou de terceiro. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 45543485. Foram apresentadas contrarrazões, id 45543498.
3. PRELIMINAR DE ERROR IN JUDICANDO. Inexistência de erro no julgamento, uma vez que foram observadas as questões de direito material, aplicando-se a norma ao caso concreto. O mero inconformismo com o resultado do julgamento, que foi favorável à consumidora não torna a sentença inválida. PRELIMINAR REJEITADA.
4. Trata-se de relação de consumo visto que a parte recorrente é fornecedora de serviço, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. É certo que a autora foi vítima de engenharia social, que é um método de ataque cibernético que abusa da ingenuidade do usuário, com forte poder de persuasão, para obter informações privilegiadas. Após isso, o hacker obtém acesso a aplicativo ou sistema, com vistas a efetuar transações financeiras em seu próprio proveito. O art. 4o, inciso I do CDC – A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
5. Na hipótese, a recorrida é idosa (65 anos), de origem simples e que exerce a profissão de cuidadora de pessoas, o que a caracteriza como hipervulnerável. Importante destacar que nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
6. Convém esclarecer que a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. No microssistema do CDC as leis imperativas prestam-se a proteger a confiança que o consumidor deposita no fornecedor, e na segurança do uso do produto ou serviço que disponibiliza no mercado. No caso das instituições financeiras, essas têm o dever de proteger seus clientes, dever indeclinável de segurança no fornecimento de serviços bancários.
7. Ademais, devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
8. No caso vertente, em que pese a recorrida ter fornecido os dados bancários e ter digitado a senha no telefone, declinando do dever zelar por esses dados, também é dever da Instituição verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo. Verifica-se que a recorrida tem movimentação módica de recursos, mas no dia 31/10/2022 foi liberado empréstimo de R$3.000,00, autorizada a realização de um PIX de R$1.000,00 e o agendamento de outro PIX no mesmo valor para o dia seguinte, o que revela a movimentação em total dissonância com a realidade da correntista.
9. Com efeito, para a prestação adequada do serviço, a instituição financeira deve zelar pela segurança, sendo seu dever alertar os consumidores de forma eficaz sobre as movimentações ocorridas em sua conta e que divergem do seu padrão, bloqueando-as até que seja comprovada a sua autenticidade. Sobre o assunto, a Terceira Turma do STJ assim se manifestou: “A vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. Para a ocorrência do evento danoso, isto é, o êxito do estelionato, necessária concorrência de causas: (i) por parte do consumidor, ao fornecer o cartão magnético e a senha pessoal ao estelionatário, bem como (ii) por parte do banco, ao violar o seu dever de segurança por não criar mecanismos que obstem transações bancárias com aparência de ilegalidade por destoarem do perfil de compra do consumidor. Na hipótese, contudo, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa, razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.” (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022.).
8. Recurso CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.